Tribunal: STF
Processo: ARE 1321562
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-20
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão de Turma Recursal do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, cujo trecho do acórdão transcrevo a seguir: 
    “(...) a Lei n. 10.887/04, na redação originária do art. 15, estabeleceu que os proventos de aposentadoria dos servidores públicos (art. 40, § 3º da Constituição e art. 2º da EC n. 41/03) e as pensões seriam "reajustados na mesma data em que se der o reajuste dos benefícios do regime geral de previdência social", (grifei), contudo, não estipulou qual o índice de reajuste aplicável. 
    Inexistia, portanto, previsão em lei do índice de reajustamento das aposentadorias e pensões dos servidores públicos. 
    A Lei n. 9.717/98, em seu art. 9º, atribui competência ao Ministério da Previdência e Assistência Social para "orientação, supervisão e o acompanhamento dos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos" e estabelecimento de regras gerais atinentes ao regime previdenciário. 
    Assim, o Ministério da Previdência Social, editou a Orientação Normativa MPS/SPS nº 3, de 13/08/2004, tratando dos regimes próprios de previdência social dos servidores público (...)”.
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, caput, II e XXXVI; 37, caput; 169, § 1º; 195, § 5º; e 201, caput, do texto constitucional. 
    Nas razões recursais, alega-se a ausência de previsão legal para o reajuste pleiteado pelo recorrente, dado que até a alteração da Lei nº 10.887/2004 pela Lei nº 1.748/2008 não havia previsão do índice de reajustamento (eDOC 12, p. 11).
    Argumenta-se tratar de “norma de eficácia contida e aplicabilidade diferida, de modo que sua efetividade dependia da edição de lei ordinária que viesse a regular seus preceitos, mediante o estabelecimento de critérios e parâmetros mínimos que viabilizassem a concretização do direito consagrado na norma constitucional” (eDOC 12, p. 11).
    Com base nisso, sustenta-se que “não há [...] falar em aplicação aos benefícios dos servidores inativos e pensionistas substituídos dos índices de reajuste dos benefícios do RGPS desde 2004” (eDOC 12, p. 20).
    É o relatório.
    Decido. 
    A irresignação não merece prosperar. 
    No caso dos autos, a Turma recursal consignou que, desde a edição da Lei 10.887/04, sempre houve previsão de reajuste dos benefícios na mesma data adotada para o reajuste dos benefícios previdenciários e que a exata regulamentação da matéria ocorreu com a edição, pelo Ministério da Previdência Social, da Orientação Normativa MPS/SPS nº 3, de 13/08/2004, que supriu as omissões até então existentes. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 
    “Com efeito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que, no período anterior à Lei n. 11.748/2008, as aposentadorias dos servidores públicos e as pensões dos respectivos dependentes devem ser reajustadas pelos índices (e nas mesmas datas) aplicados aos benefícios do Regime Geral da Previdência Social”. 
    (...)
    Isto porque a Lei n. 10.887/04, na redação originária do art. 15, estabeleceu que os proventos de aposentadoria dos servidores públicos (art. 40, § 3º da Constituição e art. 2º da EC n. 41/03) e as pensões seriam "reajustados na mesma data em que se der o reajuste dos benefícios do regime geral de previdência social", (grifei), contudo, não estipulou qual o índice de reajuste aplicável. 
    Inexistia, portanto, previsão em lei do índice de reajustamento das aposentadorias e pensões dos servidores públicos. 
    A Lei n. 9.717/98, em seu art. 9º, atribui competência ao Ministério da Previdência e Assistência Social para ‘orientação, supervisão e o acompanhamento dos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos’ e estabelecimento de regras gerais atinentes ao regime previdenciário. 
    Assim, o Ministério da Previdência Social, editou a Orientação Normativa MPS/SPS nº 3, de 13/08/2004, tratando dos regimes próprios de previdência social dos servidores público (...)
    Em 14/05/2008, sobreveio a Medida Provisória n. 431, que alterou a redação do art. 15 da lei n. 10.887/04, estabelecendo expressamente a atualização das aposentadorias e pensões dos servidores públicos "a partir de janeiro de 2008, nas mesmas datas e índices utilizados para fins dos reajustes dos benefícios do regime geral de previdência social, o que foi mantido na conversão da referida MP na Lei n. 11.784/2008, sendo ‘ressalvados os beneficiados pela garantia de paridade de revisão de proventos de aposentadoria e pensões de acordo com a legislação vigente’. 
    Portanto, a partir da MP n. 431/08, convertida na Lei n. 11.784/08, passou a existir determinação legal para que a Administração adote os mesmos índices e as mesmas datas de reajuste dos benefícios do RGPS para a atualização das aposentadorias e pensões dos servidores públicos. 
    Nesse contexto, também no período entre 2004 e 2008 os benefícios em questão devem ser atualizados pelos mesmos índices adotados no RGPS. 
    (...)
    Destaque-se, por fim, que a hipótese não comporta a incidência da Súmula nº 339 do Supremo Tribunal Federal, pois a parte autora não pretende, propriamente, a concessão de provimento jurisdicional que produza aumento de vencimentos, mas sim a aplicação de interpretação diversa daquela utilizada pela Administração, quanto ao índice aplicável aos seus proventos. 
    Sendo assim, não há que se falar em concessão de aumento real de vencimentos a servidores públicos, por meio de ato jurisdicional, inexistindo afronta ao princípio da independência dos poderes da União, consagrada no artigo 2º, bem como ao art. 169, § 1º, ambos da CF/88” (eDOC 8)
    Feitas essas considerações, verifica-se que o acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a jurisprudência desta Corte firmada no sentido que as pensões e aposentadorias dos servidores públicos devem ser reajustadas pelos mesmos índices aplicados aos benefícios do Regime Geral de Previdência Social, até a edição da Lei 11.784/2008. Nesse sentido, cito os seguintes julgados: 
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DECISÃO ALINHADA À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 2. É firme a jurisprudência desta CORTE no sentido de que as aposentadorias dos servidores públicos e as pensões de seus dependentes devem ser reajustadas pelos mesmos índices aplicados aos benefícios do Regime Geral de Previdência Social, até a edição da Lei 11.784/2008. 3. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE 1130297 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 19.9.2018, grifo nosso) 
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. REAJUSTE. PERÍODO ANTERIOR À LEI Nº 11.784/2008. ADOÇÃO DO ÍNDICE APLICADO AO RGPS. DECISÃO ALINHADA À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESPROVIMENTO. 1. O Plenário desta Corte assentou que as aposentadorias dos servidores públicos e as pensões dos respectivos dependentes devem ser reajustadas pelos índices aplicados aos benefícios do regime geral de previdência social no período anterior à Lei nº 11.748/2008 (MS 25.871, Rel. Min. Cezar Peluso). Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento”. (ARE 716269 AgR, Rel. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 13.10.2017, grifo nosso) 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. REAJUSTE. PERÍODO ANTERIOR À LEI 11.748/2008. ADOÇÃO DO ÍNDICE APLICADO AOS BENEFÍCIOS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA À LUZ DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO IMPROVIDO. I – A controvérsia em exame foi dirimida preponderantemente com apoio nas normas infraconstitucionais pertinentes ao caso, sendo certo que eventual ofensa à Lei Maior seria meramente indireta, o que inviabiliza o apelo extremo. II – O Plenário desta Corte, no julgamento do MS 25.871/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, firmou entendimento no sentido de que as aposentadorias dos servidores públicos e as pensões dos respectivos dependentes devem ser reajustadas pelos índices aplicados aos benefícios do regime geral de previdência social no período anterior à Lei 11.748/2008. Precedentes. III – Agravo regimental improvido” (RE 712.780-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 20.8.2013, grifo nosso). 
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.
    Publique-se. 
    Brasília, 20 de agosto de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente